Tribunal: TJPA
Processo: 0801713-89.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801713-89.2020.8.14.0040

APELANTE: MARCIEL LENO BATISTA SOARES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
OCUPACIONAL. PROVA EMPRESTADA DE AÇÃO TRABALHISTA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL DIVERGENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que declinou da competência recursal para o TRF da 1ª Região, por afastar a natureza acidentária do benefício. 2.Autor alegou omissão quanto à prova emprestada de ação trabalhista que reconheceu a doença como ocupacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não considerar a prova emprestada da Justiça do Trabalho e a contradição entre os laudos periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.O acórdão enfrentou expressamente a questão, ao considerar que o laudo judicial nestes autos afastou o nexo causal com o trabalho.

5.A prova emprestada foi analisada, mas não prevaleceu sobre a perícia judicial própria.

6.Embargos não se prestam à rediscussão de mérito ou valoração de provas.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

7.Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.Não há omissão quando o acórdão analisa e afasta a prova emprestada com base em perícia judicial específica.

2.Embargos declaratórios não servem para rediscutir o mérito da decisão ou rever provas já valoradas.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, §§ 3º e 4º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARCIEL LENO BATISTA SOARES
em face do v. Acórdão de
Id. 28714336
, proferido por este colegiado no julgamento de Agravo Interno interposto contra decisão que declinou da competência recursal para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que aquele Tribunal apreciasse a apelação cível interposta nos autos da ação de concessão de aposentadoria por invalidez, movida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, mantendo-se, à ocasião, o decisum anteriormente proferido.

Na origem, o autor ajuizou ação previdenciária visando o reconhecimento de incapacidade laborativa decorrente de doença ocupacional, com o consequente restabelecimento de benefício por incapacidade e a reintegração ao cargo anteriormente ocupado, tendo como fundamento laudo médico pericial que lhe atribuía quadro clínico compatível com incapacidade laborativa.

O acórdão recorrido, no entanto, afastou o nexo de causalidade entre as enfermidades apresentadas e as atividades laborais anteriormente desempenhadas pelo autor, negando, por conseguinte, o pleito de reintegração ao trabalho e pensão mensal.

Em suas razões recursais, o embargante aponta, a existência de omissão no julgado, porquanto a Turma Julgadora teria deixado de se pronunciar sobre elemento probatório relevante:
a prova emprestada
, consubstanciada no
laudo pericial elaborado no processo trabalhista nº 0010135-63.2016.5.08.0131
, no qual houve o reconhecimento da natureza ocupacional das patologias apresentadas pelo autor, bem como sua repercussão direta sobre a capacidade laborativa, resultando em condenação da empresa empregadora por danos materiais e morais, com fundamento no nexo concausal.

Sustenta que o referido laudo pericial foi produzido pelo mesmo perito (Dr. Audy Nunes Bezerra Filho) que atuou no processo originário da presente ação previdenciária, o que evidenciaria contradição insanável entre os pareceres técnicos por ele elaborados, já que, em um, foi reconhecida a incapacidade laborativa e a origem ocupacional das doenças, enquanto no outro não se reconheceu o nexo causal com o labor desenvolvido.

Aponta, ainda, a ausência de análise sobre a repercussão jurídica da sentença trabalhista que reconheceu a doença ocupacional, bem como a manutenção do decisum pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, invocando a autoridade da coisa julgada na esfera trabalhista e a admissibilidade da prova emprestada conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para suprir omissão quanto à prova emprestada e seu conteúdo técnico-jurídico, a fim de reconhecer a incapacidade por doença ocupacional, com reintegração ao cargo e pensão mensal; subsidiariamente, pleiteia o retorno dos autos à origem para nova perícia.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme a certidão de Id. 29615405.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissão, alegando que este Colegiado não teria se manifestado expressamente sobre a prova emprestada oriunda da Justiça do Trabalho, a qual reconheceu a natureza ocupacional das patologias do autor. Aduz, ainda, contradição entre o laudo pericial destes autos e o laudo produzido na esfera trabalhista pelo mesmo perito.

Contudo, razão não assiste ao embargante

Da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi apreciada de forma clara, coerente e fundamentada. O voto condutor foi enfático ao estabelecer que a competência recursal, em casos de jurisdição federal delegada, é determinada pela
natureza do provimento jurisdicional exarado em primeira instância
.

Restou consignado no acórdão que, embora o autor tenha invocado a prova emprestada da Justiça do Trabalho para demonstrar o nexo causal, o Juízo de origem, ao proferir a sentença, amparou-se no Laudo Médico Pericial produzido especificamente
nestes autos (ID. 16016987),
que classificou as patologias como de caráter "degenerativo e traumático",
afastando expressamente o nexo de causalidade com o labor.

Portanto, a decisão recorrida não foi omissa, mas sim concluiu que,
uma vez que a sentença de primeiro grau afastou a natureza acidentária do benefício
, a matéria remanescente (concessão de benefício previdenciário comum) atrai a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento do recurso, nos termos do art. 109, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal.

Transcrevo trecho do acórdão que demonstra o enfrentamento da questão:

“A competência recursal, nos casos de jurisdição federal delegada, é fixada com base na natureza do provimento jurisdicional exarado em primeira instância. [...] No caso dos autos, a sentença proferida [...], foi explícita e categórica ao afastar o caráter acidentário do benefício. [...] Tal conclusão do magistrado sentenciante não foi arbitrária, mas sim fundamentada no Laudo Médico Pericial produzido em juízo (ID. 16016987)."

Nesse contexto, eventual insurgência quanto ao acerto da prova pericial ou quanto à prevalência da prova emprestada sobre o laudo oficial deve ser dirigida ao Tribunal competente para revisar o mérito da demanda no caso, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Não cabe a este Tribunal de Justiça reapreciar o conteúdo fático-probatório (como a eficácia da prova emprestada trabalhista) quando já declinou da competência por ausência de natureza acidentária no comando da sentença.

Dessa forma, o que se observa é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão de pontos já decididos, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 10/02/2026